Tribunal: TJSP
Processo: 1061240-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais - Aposentado que se mantém vinculado à apólice coletiva - Controvérsia envolvendo a legalidade de critérios de valores e reajustes diferenciados entre funcionários ativos e inativos - Procedência do pedido – Apelos das rés MICHELIN e BRADESCO SAÚDE – Rejeição da ilegitimidade passiva do plano de saúde e

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais - Aposentado que se mantém vinculado à apólice coletiva - Controvérsia envolvendo a legalidade de critérios de valores e reajustes diferenciados entre funcionários ativos e inativos - Procedência do pedido – Apelos das rés MICHELIN e BRADESCO SAÚDE – Rejeição da ilegitimidade passiva do plano de saúde e litisconsórcio passivo necessário. Mérito - Instituição de modelo de custeio do plano de saúde distintas para empregados ativos e inativos - Inadmissibilidade - Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Repetitivos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP (Tema 1034 STJ), no sentido de que o artigo 31 da Lei 9.656/98 impõe que inativos e ativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, com paridade na cobertura assistencial e no modo de custeio - Recorrente que não comprovou a paridade de valores e critérios de reajustes entre o plano do autor e dos funcionários da ativa - Restituição de valores pagos a maior que deve ser mantida - Confirmação da sentença - Não provimento.